Tribunal: STF
Processo: ARE 1574495
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Serventuário de cartório não oficializado. Aposentadoria. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo Conhecido e Não Provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça local que manteve sentença favorável ao reconhecimento do direito de aproveitamento de tempo de serviço como serventuário de cartório não oficializado para fins de aposentadoria no regime próprio.



    2. A parte recorrente argumenta violação aos artigos 40, caput e §10, 201, §9º, e 236 da Constituição Federal e ao artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/98, sustentando que apenas servidores de cargos efetivos podem ser segurados de regime próprio de previdência, e que o tempo de serviço de delegatário de serviço público não pode ser equiparado ao de servidores titulares de cargos efetivos.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão do acórdão de origem, que reconheceu o direito de serventuário de cartório não oficializado ao aproveitamento de tempo de serviço para fins de aposentadoria em regime próprio, demanda o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional local, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    5. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Instrução Normativa n. 002/2016) e do reexame do quadro fático, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.